Tribunal: TCU
Processo: 008.718/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por interposto por Liliana Lemos Porto, ex-servidora do Tribunal Regional do Trabalho da 18a Região (TRT-18) contra decisão que julgou ilegal o ato de sua aposentadoria em decorrência da inclusão, em seus proventos, de verbas referentes a opção e quintos em desacordo com a legislação de regência.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto por interposto por Liliana Lemos Porto, ex-servidora do Tribunal Regional do Trabalho da 18a Região (TRT-18) contra o Acórdão 8433/2020-TCU-Segunda Câmara , que julgou ilegal o ato de sua aposentadoria em decorrência da inclusão, em seus proventos, de verbas referentes a "opção" e "quintos" em desacordo com a legislação de regência. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992 e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, tornando sem efeito o item 9.3.2 do Acórdão 8433/2020-TCU-Segunda Câmara ; 9.2. determinar ao TRT-18 que apenas mantenha, nos proventos da interessada, a parcela de quintos incorporados entre 08/04/1998 e 04/09/2001 caso a vantagem esteja amparada em decisão judicial transitada em julgado; caso contrário, promova seu destaque, transformando-a em parcela compensatória a ser absorvida por reajustes futuros, nos moldes da decisão do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 638.115/CE; 9.3. dar ciência deste acórdão à recorrente e ao órgão de origem, informando-lhes que o relatório e o voto que o fundamentam podem ser consultados no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.